Tribunal: TJMT
Processo: 0010164-79.2012.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
AMAZÔNIA COMÉRCIO DE PORTAS LTDA - ME

Número do Protocolo: 38755/2018
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL – REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – ACOLHIDA - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.010, INCISO III, DO CPC – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A reprodução dos fundamentos da contestação nas razões da apelação, sem combate à qualquer dos fundamentos da sentença, infringe o princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
AMAZÔNIA COMÉRCIO DE PORTAS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso face a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 10164-79.2012.8.11.0015, proposta por Amazônia Comércio de Portas LDTA, julgou procedentes os pedidos da exordial, anulando o aviso de cobrança n. 833211/76/68/2011.
O Apelante assevera que a mera emissão da nota fiscal com a observação “remessa com fim específico de exportação” e o respectivo registro no SISCOMEX, não se mostra suficiente para realizar a operação sem recolhimento de ICMS.
Argumenta que a Portaria n. 83/09 da SEFAZ exige o preenchimento de outros requisitos para este tipo de operação, os quais, segundo o Apelante, não observados pela contribuinte, e, ainda, aduz que não cabe ao Fisco Estadual investigar a efetiva ocorrência da exportação, mas sim efetuar o lançamento do ICMS incidente sobre a operação.
Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Por sua vez, o Apelado, em suas contrarrazões, argui, preliminarmente, a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Apelante apenas replicou os argumentos expostos na contestação, sem impugnar os pontos da sentença atacada.
No mérito, busca o desprovimento do recurso de Apelação, visto que restou devidamente comprovado, por meio da documentação anexa aos autos, que a operação realizada foi de exportação, não devendo ser cobrado ICMS sob este tipo de operação.
Não houve apresentação de parecer pela Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Apelado, em suas contrarrazões, argui, preliminarmente, a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Apelante apenas replicou os argumentos expostos na contestação, sem impugnar os pontos da sentença atacada.
Pois bem.
É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
Não obstante o comando legal, conforme se depreende das razões do Apelo, tem-se que o Apelante limitou-se a reproduzir literalmente as alegações contidas na contestação (fls. 329/339).
O artigo 1.010, inciso III, do CPC exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.
Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.
Sobre a matéria, oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge (Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. 2 ed. São Paulo: RT, p. 189/190):
De outra parte, até mesmo por uma questão de princípio, resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida em desconformidade com a lei, deve o recorrente indicar exatamente quais são os ‘errores in judicando’ e/ou ‘errores in procedendo’ que maculam a decisão monocrática. E mais: deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e, consequentemente, a necessidade de sua reforma. É fácil perceber, dessa forma, que a motivação é parte integrante do recurso. Com perfeição, observa Provinciali que os recursos são compostos por dois elementos: um de vontade ("elemento volitivo") e outro de razão ("elemento ragionativo o descritivo"). O primeiro elemento corresponde à declaração de desagrado para com a sentença e o segundo corresponde exatamente aos motivos que levam e conduzem a esse desagrado, a essa insatisfação existente com a sentença. Esses dois elementos formam, sem sombra de dúvida, o conteúdo do recurso de apelação. Não é suficiente o elemento volitivo. Não basta a simples indicação de que a sentença de primeiro grau é errada ou defeituosa. Tanto o tribunal quanto o apelado devem ter conhecimento exato dos motivos de fato e de direito pelos quais o apelante se insurge contra a sentença. (sem grifos no original)
O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo, o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge.
Na hipótese, basta à leitura comparada da contestação, sentença e razões do apelo, para chegar à conclusão lógica de que não houve impugnação ao ato sentencial, mas tão somente a mera reprodução literal da contestação, já que o Recorrente não faz qualquer menção ao decidido na sentença.
Nas razões do apelo, conforme já salientado, a Apelante limitou-se a reproduzir integral e literalmente a contestação, inclusive com a transcrição dos mesmos artigos e fundamentação jurídica. Não há insurgência quanto ao fundamento da sentença que levou o Julgador a acolher os pedidos iniciais.
Logo, é imperioso reconhecer a falta de condição de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.
A jurisprudência segue a mesma orientação, a título de exemplo colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no REsp 1735914/TO. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 07/08/2018. DJe 14/08/2018). (sem griso no original)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. 1. A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento pacífico deste Superior Tribunal. 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 832.883/RS. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.ª Turma. Julgado em 26/04/2016. DJe 13/05/2016). (sem grifos no original)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REPRODUÇÃO. TEOR. INICIAL MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REGULARIDADE FORMAL. ÔNUS. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS. JULGAMENTO. 1. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. Exegese dos arts. 514, inciso II e III, e 540, ambos do CPC. 2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no RMS 45.366/RS. Rel. Ministro Mauro Campbell Marques. 2.ª Turma. Julgado em 27/05/2014. DJe 02/06/2014). (sem grifos no original)
Desta Corte Estadual:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – ART. 514, II, DO CPC – APELO NÃO CONHECIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Para a análise do recurso, é necessária a impugnação específica da matéria sentenciada, não se prestando para tanto, tecer alegações genéricas ou repetir os termos da petição inicial/contestação, sob pena de afronta ao princípio da impugnação específica. O emprego da tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão desatende à norma processual inserida no inciso II do art. 514 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. Diante do não conhecimento da apelação, resta prejudicado o exame do recurso adesivo.
(N.U 0032968-55.2015.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016) (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A reprodução dos fundamentos da contestação nas razões da apelação, sem combate à sentença, infringe o princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso. (Ap 150998/2014. Des. Adilson Polegato de Freitas. 1.ª Câmara Cível. Julgado em 19/05/2015. Publicado no DJE 28/05/2015). (sem grifos no original)
Com essas considerações, acolho a preliminar e não conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR